Tribunal: CARF
Processo: 10875.003227/2002-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-31

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 1998
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO.
Não provada a violação das disposições dos artigos 10 e 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se falar em nulidade dos lançamentos formalizados por meio do Auto de Infração.
Não há que se falar de nulidade quando a exigência fiscal foi lavrada por pessoa competente e sustenta-se em processo instruído com todas as peças indispensáveis, contendo o lançamento descrição dos fatos suficiente para o conhecimento da infração cometida. Não restou comprovada nenhuma das hipóteses de nulidade previstas no RPAF.
PROVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. OBTENÇÃO LÍCITA. RMF. RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. POSIÇÃO STF.
Válida é a prova consistente em informações bancárias requisitadas em absoluta observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo desnecessária prévia autorização judicial.
O relatório circunstanciado exigido pelo Decreto n° 3.724, de 2001, destina-se a convencer a autoridade administrativa competente da necessidade de emissão da RMF - Requisição de Movimentação Financeira. A exteriorização dos motivos de tal procedimento, ao contribuinte, não se dá exclusivamente por meio do referido relatório, mas sim por todo o conjunto probatório reunido nos autos. Receita Federal. O STF no julgamento da ADI 2390 em 18.02.2016 entendeu ser constitucional a lei que permite ao Fisco o acesso aos dados bancários dos contribuintes.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
A Lei 9.430, de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de receita com base nos valores depositados em conta bancária para os quais a contribuinte titular, regularmente intimada, não comprove, mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados nessas operações.
ARBITRAMENTO DOS LUCROS. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS FISCAIS.
E cabível o arbitramento do lucro se a
pessoa jurídica, durante a ação fiscal, deixar de exibir sua escrituração, após intimação regular do responsável pela guarda dos documentos da sociedade extinta.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N. 02.
A Secretaria da Receita Federal, como órgão da Administração Direta da União, não é competente para decidir acerca da inconstitucionalidade de norma legal. Como entidade do Poder Executivo, cabe à Secretaria da Receita Federal, mediante ação administrativa, aplicar a lei tributária ao caso concreto.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF N. 2.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa nos moldes da legislação que a instituiu.
Tratando-se de lançamento de oficio, decorrente de infração ao dispositivo legal detectado pela administração em exercício de regular ação fiscalizadora, é legítima a cobrança da multa punitiva correspondente.
JUROS SELIC. SUMULA CARF N. 108.
De acordo com a Súmula CARF no 108, incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
TRIBUTOS REFLEXOS
Com relação aos tributos reflexos, aplica-se a eles as mesmas razões de decidir dos demais, mantendo-se as exigências pelos mesmos fundamentos.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.003227/2002-41
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1401-006.102 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2021
Recorrentes
GUAYPORÉ QUÍMICA LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 1998
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO.
Não provada a violação das disposições dos artigos 10 e 59 do Decreto n°
70.235, de 1972, não há que se falar em nulidade dos lançamentos
formalizados por meio do Auto de Infração.
Não há que se falar de nulidade quando a exigência fiscal foi lavrada por
pessoa competente e sustenta-se em processo instruído com todas as peças
indispensáveis, contendo o lançamento descrição dos fatos suficiente para o
conhecimento da infração cometida. Não restou comprovada nenhuma das
hipóteses de nulidade previstas no RPAF.
PROVA.
EXTRATOS
BANCÁRIOS.
OBTENÇÃO
LÍCITA.
RMF.
RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. POSIÇÃO STF.
Válida é a prova consistente em informações bancárias requisitadas em
absoluta observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo
desnecessária prévia autorização judicial.
O relatório circunstanciado exigido pelo Decreto n° 3.724, de 2001, destina-se
a convencer a autoridade administrativa competente da necessidade de emissão
da RMF - Requisição de Movimentação Financeira. A exteriorização dos
motivos de tal procedimento, ao contribuinte, não se dá exclusivamente por
meio do referido relatório, mas sim por todo o conjunto probatório reunido nos
autos. Receita Federal. O STF no julgamento da ADI 2390 em 18.02.2016
entendeu ser constitucional a lei que permite ao Fisco o acesso aos dados
bancários dos contribuintes.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
A Lei 9.430, de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de
receita com base nos valores depositados em conta bancária para os quais a
contribuinte titular, regularmente intimada, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.003227/2002-41
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.102 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.003227/2002-41

ARBITRAMENTO DOS LUCROS. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE
LIVROS E DOCUMENTOS FISCAIS.
E cabível o arbitramento do lucro se a
pessoa jurídica, durante a ação fiscal, deixar de exibir sua escrituração, após
intimação regular do responsável pela guarda dos documentos da sociedade
extinta.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N. 02.
A Secretaria da Receita Federal, como órgão da Administração Direta da
União, não é competente para decidir acerca da inconstitucionalidade de norma
legal. Como entidade do Poder Executivo, cabe à Secretaria da Receita Federal,
mediante ação administrativa, aplicar a lei tributária ao caso concreto.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF N.
2.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa nos moldes da
legislação que a instituiu.
Tratando-se de lançamento de oficio, decorrente de infração ao dispositivo
legal detectado pela administração em exercício de regular ação fiscalizadora, é
legítima a cobrança da multa punitiva correspondente.
JUROS SELIC. SUMULA CARF N. 108.
De acordo com a Súmula CARF no 108, incidem juros moratórios, calculados à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre
o valor correspondente à multa de ofício.
TRIBUTOS REFLEXOS
Com relação aos tributos reflexos, aplica-se a eles as mesmas razões de decidir
dos demais, mantendo-se as exigências pelos mesmos fundamentos.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício e, em relação ao recurso voluntário, afastar as preliminares de nulidade do auto
de infração para, no mérito, negar-lhe provimento.

Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.102 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.003227/2002-41

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Carlos André Soares Nogueira, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga,
Andre Luis Ulrich Pinto e Lucas Issa Halah.

Relatório
Tratam-se de Recursos de Ofício e Voluntário interpostos em face do Acordão
proferido pela Delegacia Regional da Receita Federal em CAMPINAS - SP que julgou
procedente em parte a impugnação administrativa apresentada pelo contribuinte tendo em vista
as exigências relativas ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, à Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, à Contribuição para Financiamento da Seguridade Social -
COFINS e à Contribuição ao Programa de Integração Social - PIS, lavrados em 06/06/2002,
contra o contribuinte em epígrafe, com ciência em 13/06/2002, que formalizaram o crédito
tributário no valor total de R$ 9.518.356,08, com os acréscimos legais cabíveis até a data da
lavratura, em virtude das irregularidades assim descritas no Termo de Verificação, Constatação e
de Esclarecimentos juntado à fl. 125 dos autos.
Inconformado com a exigência fiscal, o contribuinte, por intermédio de seus
advogados e procuradores, protocolizou a impugnação de fls. 160/178, em 15/07/2002,
apresentando, em sua defesa, as seguintes razões de fato e de direito:

a) Inicialmente relata a forma como foram exigidos os tributos, para destacar
a supressão, nestes autos, do IRPJ apurado no 1° Trimestre do ano-
calendário 1998, dada sua vinculação à exigência anterior, por meio do
Auto de Infração processado sob número 10875.000042/00-05, cujas
cópias junta às fls. 179/223.
b) Em preliminar questiona a validade do lançamento em face de sua
ilegítima motivação, por ter sido ele formulado a partir de quebra irregular
de sigilo bancário, ofensiva aos princípios da isonomia, legalidade e
impessoalidade que regem os atos administrativos, além da inobservância
aos princípios constitucionais do devido processo legal e do contraditório.
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.102 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.003227/2002-41

c) Argui inexistir nos autos a origem da quebra do sigilo bancário, a
esclarecer a razão de tal medida. Entende que o motivo do ato
administrativo deve ser determinado e explícito, impondo-se o
reconhecimento da invalidade do segundo em caso de inexistência do
primeiro.
d) Embora ressalve que só ao Poder Judiciário é dado quebrar o sigilo
bancário, aduz que a Lei Complementar n° 105/2001 admitiu tal iniciativa
por parte das autoridades tributárias, mas exigiu a emissão da Requisição
de Movimentação Financeira, precedida de relatório circunstanciado, com
a exposição clara e precisa de sua motivação.
e) Ante a ausência, nestes autos, de tal requisição, a quebra de sigilo bancário
revelar-se-ia ilegal, tornando ilícita a prova da infração e por conseqüência
nula a exigência. Transcreve julgados do Supremo Tribunal Federal para
corroborar seu entendimento.
f) No mérito contesta a presunção de renda a partir dos depósitos bancários
identificados, haja vista que estes não representam acréscimo patrimonial
do contribuinte, até porque ao final do exercício não existia nenhum saldo
bancário. Ademais, o movimento bancário foi sendo diminuído mês a mês
até esgotar-se, de onde conclui que as entradas no primeiro trimestre de
1998 amparam o movimento dos demais períodos, por serem maiores que
ele, inexistindo o ingresso de novos recursos. Acrescentando que naquele
período o contribuinte já havia sido tributado em fiscalização passada,
conclui estar justificada a origem do valor movimentado nos meses
subseqüentes. Ademais, com o encerramento das operações comerciais no
primeiro trimestre de 1998, a movimentação ocorrida até novembro/98
apenas representava a liquidação de operações anteriormente já realizadas
e, por este motivo, tributadas no lançamento anterior.
g) Questiona ainda o fundamento legal do arbitramento, pois não estaria
presente a situação descrita no art. 47, inciso III da Lei n° 8.981/95, que
prevê a falta de entrega de livros e documentos fiscais pelo "contribuinte",
o que de fato não ocorreu, pois a sociedade já se encontrava extinta desde
08/07/98 e os documentos deixaram de ser entregues pelo ex-sócio e por
absoluta impossibilidade material, ante a morte do companheiro e
procurador da ex-sócia Zilda Perrella Rocha.
h) No que tange às exigências das contribuições, alega que o fiscal autuante
deixou de excluir os valores lançados nos Autos de Infração anteriores.
Em suas palavras "a prevalecer as autuações em foco, haveria duplicidade
de exigências dessas contribuições em relação a um mesmo período (o
primeiro trimestre de 1998): a primeira por ocasião e em decorrência da
autuação anterior, e a segunda em decorrência dos Autos aqui
impugnados, em ambas as hipóteses pelo mesmo fato, qual seja,
arbitramento do lucro". Pede, assim, a declaração de nulidade de tais
autuações ou, ao menos, que elas sejam restringidas aos períodos de abril a
novembro de 1998.
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.102 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.003227/2002-41

i) Por fim, opõe-se à utilização da taxa SELIC nos cálculos dos juros
moratórios, ante a sua ilegalidade, como já decidido pelo Superior
Tribunal de Justiça, em face de sua natureza remuneratória e da ausência
de lei na sua criação e no detalhamento da estruturação de seu cálculo.

Em atenção à diligência solicitada às fls. 229, foram juntadas aos autos a
"Solicitação de Emissão de Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF)"
(fl. 235/237) e as "Requisições de Informações sobre Movimentação Financeira" (fls. 238/243).
Cientificado em 11/02/2003 (fl. 254), o contribuinte manifestou-se às fls. 256/259,
em 21/02/2003, arguindo a intempestividade da juntada dos documentos antes referidos, pois "o
integral cumprimento das normas contidas no art. 4o. do Decreto n°3.724, de 10.01.2001, deveria
estar comprovado nestes autos precedentemente à quebra do sigilo bancário e à lavratura dos
autos de infração, sob pena de ofensa ao princípio constitucional do devido processo legal. "
Acrescenta que o pedido de emissão da RMF deve ser justificado em relatório
circunstanciado, e no presente caso este mencionaria apenas ter o contribuinte declarado não
dispor de meios para o fornecimento dos extratos bancários, hipótese não arrolada dentre as
autorizadoras da quebra do sigilo bancário. Ademais, teria sido nele mencionado contribuinte
estranho à empresa autuada.
O acordão (n° 3.566, de 19 de março de 2003 – 1a turma) recebeu a seguinte
ementa:

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/03/1998, 01/04/1998 a 30/06/1998,
01/07/1998 a 30/09/1998, 01/10/1998 a 31/12/1998
Ementa:
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO.
Não provada a violação das disposições dos artigos 10 e 59 do Decreto n°
70.235, de 1972, não há que se falar em nulidade dos lançamentos
formalizados por meio do Auto de Infração. PROVA. EXTRATOS
BANCÁRIOS. OBTENÇÃO ILÍCITA.
Válida é a prova consistente em informações bancárias requisitadas em
absoluta observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo
desnecessária prévia autorização judicial.
REQUISIÇÃO DE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. RELATÓRIO
CIRCUNSTANCIADO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
O relatório circunstanciado exigido pelo Decreto n° 3.724, de 2001, destina-se
a convencer a autoridade administrativa competente da necessidade de emissão
da RMF - Requisição de Movimentação Financeira. A exteriorização dos
motivos de tal procedimento, ao contribuinte, não se dá exclusivamente por
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.102 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.003227/2002-41

meio do referido relatório, mas sim por todo o conjunto probatório reunido nos
autos. Receita Federal. Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica -
IRPJ
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/03/1998, 01/04/1998 a 30/06/1998,
01/07/1998 a 30/09/1998, 01/10/1998 a 31/12/1998
Ementa:
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
A Lei 9.430, de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de
receita com base nos valores depositados em conta bancária para os quais a
contribuinte titular, regularmente intimada, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
ARBITRAMENTO DOS LUCROS. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE
LIVROS E DOCUMENTOS FISCAIS. E cabível o arbitramento do lucro se a
pessoa jurídica, durante a ação fiscal, deixar de exibir sua escrituração, após
intimação regular do responsável pela guarda dos documentos da sociedade
extinta.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. COFINS. CONTRIBUIÇÃO AO PIS.
Em se tratando de exigências reflexas de tributos e contribuições que têm por
base os mesmos fatos que ensejaram o lançamento do imposto de renda, a
decisão de mérito prolatada no principal constitui prejulgado na decisão dos
decorrentes. Deve-se, contudo, excluir as parcelas objeto de lançamento
anterior e aquelas confessadas ou recolhidas. Assunto: Normas Gerais de
Direito Tributário. Período de apuração: 01/01/1998 a 31/03/1998, 01/04/1998
a 30/06/1998, 01/07/1998 a 30/09/1998, 01/10/1998 a 31/12/1998
Ementa:
JUROS. TAXA SELIC.
Nos termos da Lei n.° 9.065, de 1995, os juros serão equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para
títulos federais, acumulada mensalmente. Assunto: Normas de Administração
Tributária
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/03/1998, 01/04/1998 a 30/06/1998,
01/07/1998 a 30/09/1998, 01/10/1998 a 31/12/1998
Ementa:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A apreciação de inconstitucionalidade da legislação tributária não é de
competência da autoridade administrativa, mas sim exclusiva do Poder
Judiciário.
Lançamento Procedente em Parte.

Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.102 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.003227/2002-41

Isto porque, conforme entendimento da turma julgadora (...) “o arbitramento do
lucro tributável representa uma criação do próprio direito com finalidade precípua de garantir e
dar efetividade à legislação de regência do imposto. Contudo, traduzindo uma medida extrema,
seu uso deve ser parcimonioso e estribado em comprovados motivos que impeçam o
conhecimento do lucro efetivo do contribuinte, o que se verificou, in casu, ante a falta de entrega
dos elementos solicitados e as evidências de substancial omissão de receitas, acompanhadas da
falta de entrega da declaração de rendimentos”. (...) “O contribuinte apresentou, no curso da ação
fiscal, os elementos de fls. 40/44, relativos a lançamento anterior, no qual houve também
arbitramento dos lucros, mas a partir da receita bruta de revenda de mercadorias indicada na
Guia de Informação e Apuração do ICMS. As cópias juntadas aos autos correspondem apenas a
parte do Termo de Constatação e do Auto de Infração da CSLL, no qual é evidenciada a
tributação de receitas da atividade equivalentes a R$ 9.828.774,18”.
No que se refere à RMF atestou a legalidade e validade do procedimento adotado
pela fiscalização.
Por sua vez, determinou a exclusão de valores lançados em duplicidade por serem
objeto de auto de infração lavrado anteriormente, desoneração que foi objeto de Recurso de
Ofício, conforme tabela abaixo:

Inconformado com a decisão, às fls. 314 o contribuinte apresenta recurso
voluntário, alegando praticamente as mesmas razões ventiladas em sede de impugnação
administrativa, excetuando o tópico a seguir que, muito embora nada inove, teve seu destaque e
redação alterados:

- Quanto à nulidade das autuações- Quebra do sigilo bancário irregular-
Ilegalidade da utilização de dados da CPMF para fins de lançamento de
outros tributos:
a) No caso, a quebra do sigilo fiscal, ocorreu nestes autos sem o prévio e
indispensável registro dos atos que deram origem a essa quebra. Os bancos
simplesmente apresentaram os extratos, reportando-se a requisição oriunda
da Delegacia Regional Tributária de Guarulhos, sem que dos autos
constatassem essas requisições e, principalmente, os atos justificadores
dessa medida excepcional. Como é cediço, a quebra de sigilo bancário,
como ato que invade a privacidade de dados do contribuinte, só pode ser
admitida em situações excepcionais, previstas em lei, com a explicitação
do respectivo motivo.
b) Vale dizer: a Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira
(RMF) deve ser expedida pela autoridade competente, em regular processo
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.102 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.003227/2002-41

administrativo, depois de o contribuinte ter sido intimado a prestar tais
informações, sem que o tenha feito por justa razão, e, além disso, deverá
estar baseada em relatório circunstanciado elaborado pelo Auditor-fiscal
ou por seu chefe imediato, com a explicitação, "com clareza e precisão",
da motivação. A inobservância de todas essas exigências—que são
cumulativas —gera a nulidade da RMF.
c) a quebra do sigilo bancário da autuada ocorreu de forma flagrantemente
ilegal, o que torna ilícita a prova decorrente da RMF, em face do disposto
no inciso LVI, do art. 5°, da Constituição Federal, que estabelece: "são
inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos."

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Os recursos são tempestivos e o Recurso Voluntário preenche os requisitos de
admissibilidade por isso dele conheço.
De logo, no que se refere ao Recurso de Ofício ele não deve ser conhecido em
razão do limite de alçada para sua interposição.
Tratando-se de norma processual, a verificação do limite de alçada, para efeitos de
conhecimento do recurso de ofício pelo Colegiado ad quem, é levada a efeito com base nas
normas jurídicas vigentes na data do julgamento desse recurso. Nem poderia ser diferente sob
pena de se avolumar os tribunais administrativos com processos em que a própria recorrente não
mais tem interesse na lide.
Nestes termos dispõe a Súmula Carf no 103: "Para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância".
Conforme se verifica do quadro resumo trazido pela DRJ, o valor desonerado foi
de R$ 350.483,11 e a multa de ofício aplicada de 75%:

Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.102 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.003227/2002-41

Verifica-se, assim, incabível a apreciação do recurso cujo valor objeto não atinge
o limite da legislação.
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER o Recurso de Ofício pela perda
do objeto, uma vez que o valor exonerado pela decisão de primeira instância é inferior ao valor
de alçada atualmente vigente.
No mais, da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário
apresentado, constitui-se basicamente em reprodução da impugnação cujos argumentos foram
detalhadamente apreciadas pelo julgador a quo.
Veja que, mesmo no que se refere à preliminar de nulidade aventada, em que pese
mudanças na estrutura, em nada inovam em seus fundamentos, os quais foram detalhada e
exaustivamente enfrentados no voto condutor da DRJ, proferido pela Relatora Edeli Pereira
Bessa.
Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo § 3o do
Art. 57 do Regimento Interno do CARF:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.102 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.003227/2002-41

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, , desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida,
na parte que se aplica:
Voto
Entende o impugnante que a quebra do sigilo bancário, a rigor, somente pode ser
promovida pelo Poder Judiciário, e, mesmo admitindo-se a concessão feita pela Lei
Complementar n° 105/2001, a iniciativa da autoridade administrativa deveria estar
motivada nos autos, o que somente veio a ocorrer, de forma tardia, após a impugnação.
O acesso, pelas autoridades administrativas, às informações bancárias dos contribuintes
sempre esteve previsto no Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 197. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade
administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens,negócios
ou atividades de terceiros:
II - os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais instituições financeiras;
E, assim sendo, a Lei n° 8.021, de 1990, dispôs:
"Art. 8° Iniciado o procedimento fiscal, a autoridade fiscal poderá solicitar
informações sobre operações realizadas pelo contribuinte em instituições financeiras,
inclusive extratos de contas bancárias, não se aplicando, nesta hipótese, o disposto no
art. 38 da Lei n° 4.595, de 31 de dezembro de 1964. Parágrafo único. As informações,
que obedecerão às normas regulamentares expedidas pelo Ministério da Economia,
Fazenda e Planejamento, deverão ser prestadas no prazo máximo de dez dias úteis
contados da data da solicitação, aplicando-se, no caso de descumprimento desse prazo,
a penalidade prevista no § Io do art. 7°." .
Neste contexto, a Lei Complementar n° 105/2001 apenas regulou, com mais detalhes, a
solicitação de informações às instituições financeiras, assim determinando:
"Art. 1o. As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e
passivas e serviços prestados.
[...]
§ 3" Não constitui violação do dever de sigilo:
[...]
VI — a prestação de informações nos termos e condições estabelecidos nos artigos 2",
3", 4", 5", 6a, T1 e 9 desta Lei Complementar.
[...]
Art. 5o. O Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à periodicidade e aos limites
de valor, os critérios segundo os quais as instituições financeiras informarão à
administração tributária da União, as operações financeiras efetuadas pelos usuários
de seus serviços.
[...]
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.102 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.003227/2002-41

§ 2o. As informações transferidas na forma do caput deste artigo restringir-se-ão a
informes relacionados com a identificação dos titulares das operações e os montantes
globais mensalmente movimentados, vedada a inserção de qualquer elemento que
permita identificar a sua origem ou a natureza dos gastos a partir deles efetuados.
[...]
§ 4o. Recebidas as informações de que trata este artigo, se detectados indícios de
falhas, incorreções ou omissões, ou de cometimento de ilícito fiscal, a autoridade
interessada poderá requisitar as informações e os documentos de que necessitar, bem
como realizar fiscalização ou auditoria para a adequada apuração dos fatos.
§ 5o. As informações a que refere este artigo serão conservadas sob sigilo fiscal, na
forma da legislação em vigor.
Art. 6o. As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e
registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e
aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou
procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela
autoridade administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se
refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.
A Lei n° 10.174/2001 e o Decreto n° 3.724/2001, por sua vez, apenas regraram com
mais precisão a obtenção de dados, antes já autorizada. Ademais, destinava-se ela a
verificar a ocorrência de fato gerador de imposto previamente na legislação, qual seja, a
omissão de receitas presumida a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, estabelecida no art. 42 da Lei n° 9.430/96.
Observe-se, ainda, que o acesso às informações bancárias não configura, propriamente,
quebra do sigilo bancário, haja vista ser imposto, às autoridades administrativas, seu
resguardo durante todo o procedimento, não só em virtude do sigilo fiscal determinado
no art. 198 do CTN, como também do disposto no art. 6° , parágrafo único, da Lei
Complementar n° 105/2001. Ademais, as informações se prestam apenas à constituição
de crédito tributário, e eventual apuração de ilícito penal. Há, na verdade, mera
transferência do sigilo, que antes vinha sendo assegurado pela instituição financeira, e
passa a ser mantido pelas autoridades administrativas.
Neste sentido, oportuna é a transcrição de fragmentos da decisão proferida no Agravo
138263, pelo Relator, Juiz Federal Convocado Carlos Muta, no TRF da 3 a Região, 3a
Turma - Proc. 2001.03.00.027704 - D.J.U. 2 de 13.11.2001, p. 590, reproduzido na
Revista Dialética de Direito Tributário n° 76, p. 216/219:
Em coerência com a legislação complementar, a Lei 10.174, de 09.01.2001, introduziu
alteração no art. 11 da Lei 9.311/96, permitindo que a Secretaria da Receita Federal,
na posse das informações a respeito da movimentação financeira de titulares de contas
bancárias, utilize-as para verificação da existência de crédito tributário relativo a
impostos e contribuições, e para o lançamento de crédito porventura existente,(...)
Como se observa, é possível reconhecer que a legislação foi minuciosa e criteriosa na
identificação das situações sujeitas à quebra do sigilo bancário e dos procedimentos
necessários a tanto, resguardando, por meio de sigilo fiscal, as informações prestadas e
os dados aferidos pelo exame de documentos, livros e registros de instituições
financeiras, e reservando o seu uso a fins específicos, que não transcendem ao que
necessários para o regular, justificado, proporcional e razoável exercício da
competência constitucional e legal que possui o Estado- Administração de arrecadar os
tributos e fiscalizar o cumprimento das obrigações fiscais.
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.102 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.003227/2002-41

Tampouco procede a tese de ofensa ao princípio da irretroatividade da lei. Com efeito,
não existe direito adquirido à sonegação de informações ou de tributos ao Estado, mas
apenas a possibilidade de invocação de decadência ou prescrição, (...)
Por isso é que, prima facie, deve-se compreender que a criação de mecanismos de
fiscalização e apuração de crédito tributário por lei nova não impede a sua aplicação
mesmo no período anterior, desde que ainda possua o Fisco o poder de imposição, seja
constituindo, seja revisando o lançamento efetuado pelo contribuinte. Em casos que
tais, não se trata, por evidente, de criação ou majoração de tributo, com alteração da
legislação vigente na data do fato gerador, mas apenas e tão-somente, da aferição da
existência de tributo, devido conforme a lei da época, mas, eventualmente, não
recolhido ou não declarado pelo contribuinte: em suma, a legislação impugnada não
cria nem majora, em absoluto, qualquer tributo, mas apenas permite que o Fisco
combata a sonegação fiscal, quando e se existente, o que é diferente.
E, por elucidativas, transcrevem-se as seguintes ementas de acórdãos do Conselho de
Contribuintes:
SIGILO BANCÁRIO - ... Não configura quebra de sigilo, o fornecimento ao Fisco, de
informações sobre a movimentação bancária do contribuinte, as quais permanecem
protegidas sob o manto do sigilo fiscal. Inteligência dos artigos 197, inciso II, e 198,
ambos do CTN. ..." (Ac. Io CC 105-13223 - Sessão de 12/07/2000). " ...QUEBRA DO
SIGILO BANCÁRIO - Tendo a autoridade administrativa procedido em conformidade
com o exposto no ait. 197, II, da Lei n" 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional) e estando esta plenamente recepcionada pela Constituição Federal
de 1988, não há que se cogitar em nulidade do lançamento." (Ac. Io CC 104-17152 -
Sessão de 17/08/1999) "SIGILO BANCÁRIO ... - Informações obtidas regularmente
junto eis instituições financeiras e usadas reservadamente, no processo, pelos agentes do
Fisco, não caracterizam violação do sigilo bancário" (Ac Io CC 101-91.561 – DO
09/12/1997).

Como se depreende do exposto, inexiste ofensa ao sigilo de dados bancários ou
obtenção de prova por meio ilícito. Imprópria, portanto, a menção à exclusividade do
Poder Judiciário na quebra do sigilo bancário.
Ademais, importa acrescentar que não há previsão expressa na Constituição quanto ao
sigilo bancário, advindo tal tese da interpretação doutrinária e jurisprudencial dada à
matéria. Uma vez existente o comando expresso, em lei ordinária e complementar,
autorizando o exame de informações bancárias, deve ser acatado e utilizado pelo Fisco,
até porque não cabe aos agentes públicos questionarem a constitucionalidade da lei
vigente, mediante juízos subjetivos, dado o princípio da legalidade que vincula a
atividade administrativa.
Quanto à motivação do ato que permitiu o acesso à movimentação bancária do
impugnante, a existência de Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira
(RMF) era noticiada, como se verifica nas respostas das instituições financeiras às fls.
45 e 61, muito embora o documento não constasse dos autos, até sua juntada em
06/09/2002 (fls. 235/244), providenciada previamente à apreciação deste órgão julgador
apenas para se evitar eventual alegação de prejuízos à defesa. Cumpre observar, porém,
que o Decreto n° 3.724/2001 assim dispõe:
"Art. 3" Os exames referidos no caput do artigo anterior somente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses: [...] § 8" A expedição da RMF presume
indispensabilidade das informações requisitadas, nos termos deste Decreto. Art. 4"
Poderão requisitar as informações referidas no caput do art. 2" as autoridades
competentes para expedir o MPF. [...] § 5" A RMF será expedida com base em
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.102 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.003227/2002-41

relatório circunstanciado, elaborado pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal
encarregado da execução do MPF ou por seu chefe imediato.
Como se observa, o relatório circunstanciado, exigido pelo Decreto n° 3.724/2001,
destina-se a convencer a autoridade administrativa competente da necessidade de
emissão da RMF, e, nestes autos, sua presença presta-se apenas para corroborar a
validade da prova, cuja demonstração aqui já consta por outros meios. E, ao contrário
do que entende o impugnante, a sua tardia juntada aos autos não traz prejuízo ao
procedimento antes realizado, pois este é apreciado em face das circunstâncias
existentes à época de sua concretização.
Todas as Requisições de Movimentação Financeira, como nelas se vê (fls. 238/243),
foram emitidas porque indispensáveis ao andamento do procedimento de fiscalização
em curso. Mas também foi juntada aos autos a "Solicitação de Requisição de
Informações sobre Movimentação Financeira (RMF)" emitida em 25/05/2001 (fls.
235/237), na qual constam: a correta identificação do contribuinte, a indicação de
procedimento fiscal em curso desde 21/03/2001, a notícia da existência de "omissão de
rendimentos ou ganhos líquidos, decorrentes de aplicações financeiras de renda fixa ou
variável", dentre as hipóteses previstas no art. 3o . do Decreto n° 3.724/2001 e a
solicitação de envio de Requisições de Movimentação Financeira - RMF às instituições
financeiras indicadas.
O impugnante, contudo, restringe-se ao relatório da referida solicitação, a seguir
transcrito: (...) “No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal em
Guarulhos e em cumprimento do Mandado de Procedimento Fiscal...”.
E, nestes termos, entende ser insuficiente a alegação de falta de apresentação dos
extratos bancários, bem como nulo o documento, porque menciona outro contribuinte.
Como já dito, a solicitação contém, no campo designado para tanto, a correta
identificação do contribuinte (fl. 235), tornando irrelevante, para determinação da
validade do documento, a incorreção apontada, a qual somente pode ser justificada por
um erro de digitação. Ademais, a hipótese de nulidade dos atos processuais, está
prevista no Decreto 70.235/72, em seu artigo 59, inciso I, e refere-se ao caso em que a
lavratura tenha sido feita por pessoa incompetente, o que não veio a ocorrer na situação
presente. Existe, aqui, mera incorreção cujo saneamento, nos termos do art. 60 do
mesmo Decreto, somente seria necessário se acarretasse prejuízo à defesa do
contribuinte, o que não se verifica, haja vista ter ele validamente se oposto ao conteúdo
do documento em questão.
Quanto ao fato de a solicitação estar fundada tão somente na falta de apresentação de
extratos bancários, trata-se de uma conclusão simplista. Cumpre reiterar que a
autoridade também imputa ao contribuinte a existência de omissão de rendimentos, bem
como se refere às contas bancárias em questão, que já eram de conhecimento da sua
chefia, à qual se reporta por meio do referido relatório.
De fato, já constam do Termo de Início de Fiscalização de fls. 11 os valores
movimentados nas instituições financeiras antes mencionadas, em flagrante oposição à
omissão na entrega da declaração de rendimentos no período, cuja comprovação foi
exigida no mesmo ato, mas não apresentada. Acrescente-se que em resposta a esta
intimação, o contribuinte declarou desconhecer o destino dado à sua escrituração
comercial, consoante relatado no
Termo de fls. 125, não restando alternativa à autoridade fiscal senão a requisição das
informações às instituições financeiras.
Inequívoca a caracterização, portanto, de uma das hipóteses autorizadoras da requisição
de informações relativas a operações financeiras, nos termos do Decreto n° 3.724/2001,
que para maior clareza são a seguir transcritos:
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.102 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.003227/2002-41

"Art. 2o. A Secretaria da Receita Federal, por intermédio de servidor ocupante do
cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal, somente poderá examinar informações
relativas a terceiros, constantes de documentos, livros e registros de instituições
financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de
depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em
curso e tais exames forem considerados indispensáveis.
Art. 3o. Os exames referidos no caput do artigo anterior somente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses: [...] IV - omissão de rendimentos ou ganhos
líquidos, decorrentes de aplicações financeiras de renda fixa ou variável; [...] Art. 4"
Poderão requisitar as informações referidas no caput do art. 2" as autoridades
competentes para expedir o MPF. [...] §2° A RMF será precedida de intimação ao
sujeito passivo para apresentação de informações sobre movimentação financeira,
necessárias à execução do MPF.
§ 5o. RMF será expedida com base em relatório circunstanciado, elaborado pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal encarregado da execução do MPF ou por seu chefe
imediato.
§ 6o. No relatório referido no parágrafo anterior, deverá constar a motivação da
proposta de expedição da RMF, que demonstre, com precisão e clareza, tratar-se de
situação enquadrada em hipótese de indispensabilidade prevista no artigo anterior,
observado o princípio da razoabilidade.

No mérito, entende o contribuinte que simples depósitos bancários não caracterizam
renda, e considera a disposição contida no art. 42 da Lei n° 9.430/96 ofensiva ao Código
Tributário Nacional, que lhe é hierarquicamente superior.
Não se tratam, porém, de meros depósitos bancários, mas sim do recebimento de
elevadas importâncias no ano-calendário 1998, associado à omissão na entrega da
declaração de rendimentos e à falta de apresentação da escrituração contábil que
permitisse a aferição da origem dos valores recebidos. Estes elementos, assim reunidos,
constituem indício da materialização da hipótese fática do tributo.
Não obstante a hipótese aqui guerreada somente tenha sido alçada à categoria de
presunção legal com o advento da Lei n° 9.430/1996, não se guiou ela pelo ineditismo.
Tão somente veio a aperfeiçoar legislação já existente, que de forma nenhuma obstruía
o lançamento com base em depósitos bancários, desde que outros elementos
consolidassem os indícios apurados.
O mesmo entendimento tem sido adotado pela Oitava Câmara do 1o. Conselho de
Contribuintes, em casos semelhantes, relativos a presunções construídas a partir de
depósitos bancários de origem não comprovada, conforme ementa a seguir transcrita:
"1RPJ - OMISSÃO DE RECEITAS - FALTA DE ORIGEM DE DEPÓSITOS
BANCÁRIOS - A insuficiência de origem dos recursos depositados em conta-corrente
bancária, apurada em análise dos dados constantes dos lançamentos contábeis, permite
inferir que tal montante é proveniente de receitas omitidas. A presunção simples, neste
caso, é prova admitida no Direito Tributário porque demonstrada por elementos
convergentes, direcionando os indícios para a ocorrência do fato probando." (Acórdão
n° 108-06208, Io . Conselho de Contribuintes, Oitava Câmara, Data da Sessão:
17/08/2000).
No presente caso, com mais razão, à autoridade fiscal sequer foram apresentados os
livros contábeis. Ao omitir as informações necessárias à identificação dos fatos que
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.102 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.003227/2002-41

originaram o recebimento dos valores depositados, o contribuinte criou obstáculos à
atuação do Fisco, justificando a necessidade de construir-se, por meio da presunção, a
prova da infração.
Tem-se, dessa forma, como ensina Maria Rita Ferragut, em Presunções no Direito
Tributário, Dialética, São Paulo, 2001, p. 105, uma prova indireta condutora da mesma
"probabilidade fática" da prova direta, in verbis:
"Assim, tem a Administração Pública o dever-poder de investigar livremente a verdade
material diante do caso concreto, analisando todos os elementos necessários à
formação de sua convicção acerca da existência e conteúdo do fato jurídico, já que é
uma constatação a prática de atos simulatórios por parte do contribuinte, visando
diminuir ou anular o encargo fiscal. E essa liberdade pressupõe o direito de considerar
fatos conhecidos não expressamente previstos em lei como indiciários de outros fatos,
cujos eventos são desconhecidos deforma direta
A presunção hominis de forma alguma significa que a tributação ocorrerá baseando-se
em mera verossimilhança, probabilidade ou verdade material aproximada. Pelo
contrário, veiculará conclusão provável do ponto de vista fático, mas certa do jurídico.
Por isso, resta uma vez mais observação que também a prova direta leva-nos à certeza
jurídica e à probabilidade fática, já que não relata com certeza absoluta o evento,
inatingível. Detém, apenas, maior probabilidade do fato corresponder à realidade
sensível".
Em seu trabalho "Evasão Fiscal: o parágrafo único do artigo 116 do CTN c os limites de
sua aplicação", já anteriormente mencionado, a mesma autora acrescenta:
"As presunções assumem vital importância quando se trata de produzir provas
indiretas acerca de atos praticados mediante dolo, fraude, simulação, dissimulação e
má-fe em geral, tendo em vista que, nessas circunstâncias, o sujeito pratica o ilícito de
forma a dificultar em demasia a produção de provas diretas. Os indícios, por essa
razão, convertem-se em elementos fundamentais para a identificação de fatos
propositadamente ocultados para se evitar a incidência normativa.".
Resta evidenciado, portanto, que o contribuinte não comprovou a origem de valores
integrados às suas contas correntes, bem como não demonstrou sua contabilização,
indício sério e veemente de que tais recursos são provenientes de uma fonte não
identificada e provavelmente sujeita a tributação. Por não ser admissível prejuízo à
incidência tributária pela impossibilidade de se produzir a prova direta da infração, a
presunção de omissão de receita construída a partir de tal indício é suficiente para
manutenção da exigência, até porque admitida legalmente.
Neste contexto, lícita é a inversão do ônus da prova e a conseqüente exigência atribuída
ao contribuinte de demonstrar que tais valores não são provenientes de receitas
omitidas, mantidas à margem da escrituração regular ou em poder dos sócios.
Também argumenta o contribuinte que os valores movimentados a partir do 2°.
trimestre têm origem na receita do 1o trimestre, já tributada em ação fiscal anterior. Isto
porque suas atividades teriam sido encerradas no I, trimestre de 1998 (consoante
apurado na fiscalização anterior) e os valores mensais movimentados nas contas
decresceriam com o passar dos meses de 1998, até serem zerados em dezembro/98.
Inicialmente diga-se que em ponto algum do Termo de Constatação de fls. 179/187 é
mencionado que as atividades do contribuinte, no ano de 1998, restringiram-se ao 1o.
trimestre. O procedimento anterior foi limitado a esse período porque, apenas com
referência a ele, obteve-se os dados da Guia de Informação e Apuração do ICMS. E,
ainda, a receita ali informada correspondia apenas a R$ 9.828.774,18, enquanto os
ingressos bancários relativos ao trimestre somaram R$ 20.914.800,09 em janeiro, R$
19.717.513,56 em fevereiro e R$ 13.399.010,03 em março de 1998.
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.102 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.003227/2002-41

Ademais, o distrato social juntado às fls. 224/227 somente foi assinado em 08/07/98, e
registrado em 13/08/98 na Junta Comercial do Estado de São Paulo. Assim, além de
dissociada de qualquer prova, as afirmações não correspondem aos fatos provados
nestes autos.
Quanto ao decréscimo dos valores no curso do período, é certo que os extratos
bancários exteriorizam, após o sucessivo ingresso de valores nos meses de janeiro a
novembro de 1998, o seu consumo na integralidade, de forma a inexistir saldo ao final
do período. Contudo, para validar a tese do impugnante, seria necessária a prova da
reintegração, à conta bancária, dos valores antes retirados, mediante uma operação não
tributável.
Inexistindo esta prova, prevalece a presunção de a movimentação corresponder ao que,
em regra, ocorre nas empresas comerciais e industriais: o recebimento de valores pelas
vendas realizadas, a subseqüente compra de insumos e pagamento de mão de obra e
despesas diversas, e o conseqüente recebimento de novos valores pela venda dos
produtos fabricados com aqueles insumos, ou de mercadorias revendidas sem
beneficiamento.
Neste contexto, tributável é o resultado advindo de tais operações, aqui determinado
mediante a aplicação dos percentuais fixados para arbitramento, consoante a atividade
exercida pela empresa, e também regular a exigência das demais contribuições
incidentes sobre o lucro e sobre as receitas presumidamente omitidas.
Na seqüência, opõe-se o impugnante ao arbitramento dos lucros, fundado na falta de
apresentação de livros e documentos da escrituração comercial, assim arguindo:

"Acontece que, no caso, não há se falar que a pessoa jurídica deixou de apresentar à
fiscalização os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal por três distintas
e suficientes razões: primeiro porque a sociedade já estava extinta desde 08/07/98
(data do de seu distrato na JUCESP - doe. incluso), bem antes do início da fiscalização,
que ocorreu em 02/04/01 (fls. 11); logo, não pode ter se recusado a praticar qualquer
ato quem já não existia juridicamente, e, além disso, a norma legal está claramente
dirigida a contribuinte, como tal entendida a pessoa jurídica, não seus ex-sócios, que
com ela não se confundem; segundo porque se alguém deixou de apresentar os
documentos solicitados foi o ex-sócio, hipótese que não está prevista na citada lei
dentre as autorizadoras do arbitramento; terceiro porque a falta de entrega não
decorreu de omissão voluntária, mas, isto sim, de verdadeira impossibilidade material,
vez que Ricardo Palmieri - companheiro da ex-sócia Zilda Perrella Rocha e
responsável, como procurador, pela administração da sociedade -, falecera em
22/08/00 (fls. 33), sem que seus familiares saibam onde estão os livros e documentos
contábeis.".
Inicialmente cumpre esclarecer que a personalidade das pessoas jurídicas é uma ficção
legal, capaz de torná-las sujeitos de direitos e obrigações, mas que não lhes confere
aptidão para exteriorizar vontade própria, atividade inerente às pessoas naturais e
capazes. Por este motivo, a "vontade da sociedade" é manifestada por seus sócios, ou
mesmo seus ex-sócios, quando estão em questão atos realizados sob o manto da pessoa
jurídica antes existente.
Logo, quando o legislador menciona, como hipótese de arbitramento, a falta de
apresentação de livros pelo contribuinte, está ele cogitando de um ato de vontade que
somente pode ser manifestado pelas pessoas naturais responsáveis pela pessoa jurídica,
simplesmente porque a empresa não tem outra forma de exteriorizar vontade, senão pela
manifestação de seus sócios ou representantes legais. Inadmissível, portanto, a
interpretação formulada pelo impugnante.
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.102 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.003227/2002-41

Ainda, pretende o impugnante vincular a responsabilidade pela guarda dos livros e
documentos fiscais da sociedade, atribuída à Sra. Zilda Perrella Rocha no distrato
social(fl. 226), ao seu companheiro já falecido (fl. 33), mencionando, sem qualquer
prova, que era ele o administrador da sociedade, razão pela qual os familiares
desconhecem a destinação dada aos livros.
Por oportuno diga-se que a Sra. Zilda Perrella Rocha assina documentos como sócia-
gerente da empresa autuada junto ao Banco Safra S A (fl. 46 e 49), indicando sua
participação, ainda que minimamente, nas atividades comerciais.
Não se afasta a possibilidade de extravio dos livros e documentos fiscais. Contudo,
mesmo admitindo-se como verdadeiras as alegações do impugnante, a conseqüência é
exatamente aquela veiculada nestes autos: o arbitramento dos lucros por falta de
apresentação dos livros e documentos da escrituração comercial e fiscal.
O arbitramento é uma medida de salvaguarda do crédito tributário, posta a serviço da
Fazenda Nacional. Não poderia o fiscal autuante deixar de exigir o crédito tributário,
ante os indícios de omissão de receitas, apenas porque não existiam livros e documentos
que permitissem a determinação do lucro real, ou mesmo do lucro presumido.
O arbitramento do lucro tributável representa uma criação do próprio direito com
finalidade precípua de garantir e dar efetividade à legislação de regência do imposto.
Contudo, traduzindo uma medida extrema, seu uso deve ser parcimonioso e estribado
em comprovados motivos que impeçam o conhecimento do lucro efetivo do
contribuinte, o que se verificou, in casu, ante a falta de entrega dos elementos
solicitados e as evidências de substancial omissão de receitas, acompanhadas da falta de
entrega da declaração de rendimentos.
Os representantes da empresa deixaram de atender às intimações fiscais, não
observando o dever de guarda dos documentos que lhes cabia. Por tais motivos, a
tributação com base no lucro arbitrado se fez ao amparo da lei e nada existe no
procedimento que vicie o critério adotado, devendo o lançamento, quanto às exigências
formuladas a partir da base assim apurada, ser mantido em sua inteireza.
Também assim se direciona a jurisprudência administrativa, conforme ementas de
acórdãos abaixo transcritas:
"IRPJ - ARBITRAMENTO DO LUCRO - FALTA DE APRESENTAÇÃO DE
LIVROS E DOCUMENTOS - Comprovada a inexistência e/ou recusa na apresentação
dos livros e documentos que amparariam a tributação com base no lucro real, cabível é
o arbitramento do lucro, mesmo em relação a exercício onde o contribuinte tenha
apresentado declaração de rendimentos." (Acórdão n° 101- 92228, Primeira Câmara,
Data da Sessão: 20/08/98). "IRPJ - ARBITRAMENTO DE LUCRO - Havendo recusa,
por parte da contribuinte, em apresentar os livros ou documentos à autoridade tributária,
de modo a constatar a veracidade das informações contidas na declaração de
rendimentos, ou, mesmo a permitir ao fisco apurar o lucro tributável, segundo as regras
aplicáveis ao regime de tributação com base no lucro real, correto é o arbitramento do
lucro." (Acórdão n° 107-03433, Sétima Câmara, Data da Sessão: 15/10/96)
'ARBITRAMENTO DE LUCROS - FALTA DE APRESENTAÇÃO DE LIVROS E
DOCUMENTOS CONTÁBEIS/FISCAIS - Cabível o arbitramento do lucro quando o
contribuinte não dispõe de escrituração regular, de acordo com as leis comerciais e
fiscais, ou recusa-se a apresentar à autoridade tributária os elementos solicitados, apesar
de regularmente intimado para tal, situação que alcança a hipótese de ela ter sido
destruída ou extraviada antes da revisão fiscal.
Isto porque trata-se de mero instrumento que objetiva determinar o lucro tributável, sem
qualquer conotação penal. LUCRO ARBITRADO - APRESENTAÇÃO DE
ESCRITURAÇÃO APÓS O ENCERRAMENTO DA AÇÃO FISCAL - Superveniência
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.102 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.003227/2002-41

de regularização de escrita após a lavratura do auto de infração como arbitramento de
lucro, não tem eficácia para alterar o crédito tributário regularmente constituído."
(Acórdão n° 202-05808, Segundo Conselho de Contribuintes, Segunda Câmara, Data da
Sessão: 27/05/93).
Ainda quanto ao mérito, o contribuinte aponta a exigência indevida de COFINS, PIS e
CSLL no 1o. . trimestre de 1998, que no seu entender acarretam a nulidade das
autuações ou, ao menos, a manutenção, tão somente, dos lançamentos de abril a
novembro de 1998.
Inicialmente cumpre destacar que eventual erro na apuração da matéria tributável não
seria suficiente para acarretar a nulidade do lançamento. Como já mencionado, ela
somente ocorreria em caso de ato formalizado por pessoa incompetente ou se houvesse
cerceamento ao direito de defesa. Importa, assim, avaliar a procedência da exigência.
O contribuinte apresentou, no curso da ação fiscal, os elementos de fls. 40/44, relativos
a lançamento anterior, no qual houve também arbitramento dos lucros, mas a partir da
receita bruta de revenda de mercadorias indicada na Guia de Informação e Apuração do
ICMS. As cópias juntadas aos autos correspondem apenas a parte do Termo de
Constatação e do Auto de Infração da CSLL, no qual é evidenciada a tributação de
receitas da atividade equivalentes a R$ 9.828.774,18.
No presente lançamento, a autoridade fiscal anulou a exigência do IRPJ no 1° .
trimestre, lançando como valor a compensar parcela idêntica ao imposto calculado (fl.
128).
Contudo, na exigência da Contribuição ao PIS (fl. 133), da COFINS (fl. 140) e da CSLL
(fls. 147/149), os valores calculados foram integralmente exigidos.
Com a impugnação, é apresentada cópia integral do Termo de Constatação lavrado na
ação fiscal anterior (fls. 179/187), bem como dos Autos de Infração relativos ao IRPJ
(fl. 188/202), à CSLL (fls. 203/214) e ao ERRF (fls. 215/222).
Não há notícia de exigências reflexas da Contribuição ao PIS ou da COFINS, o que se
confirma nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal, nos quais esses
lançamentos estão identificados sob número 10875.000042/00-05 (fls. 261/267).
A ausência, contudo, encontra justificativa em outras informações existentes nos
sistemas informatizados: a declaração e recolhimento de débitos relativos a tais
contribuições nos períodos de janeiro/98 a março/98 (fls. 269/272) e a declaração
complementar, no mês de janeiro de 1998, no importe de R$ 53.932,03, a título de
Contribuição ao PIS, e R$ 165.944,72, a título de COFINS, não recolhidos e enviados
para execução judicial (fls. 277/279).
Em face de tais circunstâncias, necessária se mostra a exclusão das parcelas que já
foram objeto de lançamento anterior, e também aquelas já confessadas ou recolhidas,
com vistas a anular a duplicidade existente e evitar cobrança de valores de já pagos.
Inadmissível, contudo, o pedido de cancelamento integral das exigências relativas a
estes períodos, vez que a parcela remanescente corresponde aos tributos incidentes
sobre a parcela de depósitos que, ainda superior aos valores apurados na fiscalização
anterior, permanece sem comprovação da origem, autorizando a presunção de omissão
de receitas.
Assim, acata-se parcialmente a alegação do impugnante, consoante a seguir
demonstrado:

Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.102 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.003227/2002-41

Por derradeiro, questiona o contribuinte a legalidade do cálculo dos juros, mediante
aplicação da taxa SELIC, superior ao limite fixado no CTN e na Constituição Federal,
invocando também os argumentos contidos em decisão do Superior Tribunal de Justiça.
Inicialmente diga-se que o controle da constitucionalidade das leis não é da alçada dos
órgãos administrativos, mas sim, exclusivamente, do Poder Judiciário, nos termos do
art. 102, incisos I, "a" e III, "b" e § I o da Constituição Federal. Enquanto a norma não é
declarada inconstitucional pelos órgãos competentes do Poder Judiciário e não é
eliminada do sistema normativo, tem presunção de validade vinculante para a
Administração Pública.
Quaisquer discussões que versem sobre a constitucionalidade, legalidade ou equidade
das leis exorbitam da competência das autoridades administrativas, às quais cabe apenas
cumprir as determinações da legislação em vigor, principalmente em se tratando de
norma validamente editada, segundo o processo legislativo constitucionalmente
estabelecido.
E acrescente-se que o dever de observância das normas abrange também as normas
complementares editadas no âmbito da Secretaria da Receita Federal - SRF, expresso
em atos tributários e aduaneiros, conforme expressa disposição da Portaria n° 258, de 24
de agosto de 2001, in verbis:
"Art. 7o. O julgador deve observar o disposto no art. 116, III da Lei n" 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, bem assim o entendimento da Secretaria da Receita Federal (SRF)
expresso em atos tributários e aduaneiros.".
Nesse contexto, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da
norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-
la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou outros
aspectos de sua validade.
Confirmando esse posicionamento, a Portaria MF n° 103, de 23 de abril de 2002,
alterou o Regimento Interno dos Conselhos de Contribuintes e da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, deles fazendo constar o art. 22A, estabelecendo que "no julgamento
de recurso voluntário, de ofício ou especial, fica vedado" a ambos os órgãos " afastar a
aplicação, em virtude de inconstitucionalidade, de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo em vigor".
Quanto ao tema presente, o art. 161 do Código Tributário Nacional outorga à lei a
faculdade de estipular os juros de mora incidentes sobre os créditos não integralmente
pagos no vencimento, estabelecendo o parágrafo 1o. . do referido artigo que os juros
serão calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês, se não for fixada outra taxa. E a
taxa SELIC tem previsão de aplicabilidade no artigo 13 da Lei 9.065, de 1995, indicado
nos Demonstrativos de Multa e Juros de Mora que integram os Autos de Infração.
Inexiste o alegado aumento ilegal de tributo e o conseqüente enriquecimento ilícito do
Estado, apresentando-se como injustificável a cobrança de juros de mora em percentuais
fixos, pois, no mercado financeiro, busca-se o capital onde for menos oneroso. Portanto,
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.102 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.003227/2002-41

em matéria tributária, a exigência dos juros de mora com base em taxas flutuantes, aos
níveis de mercado, atua como fator dissuasório da inadimplência fiscal, impedindo que
o particular opte por atrasar suas obrigações tributárias para fugir das taxas do mercado,
beneficiando-se à custa do erário público.
Impróprio também é alegar que tais juros seriam remuneratórios, pois o caráter
compensatório ou remuneratório da taxa não depende da sua forma de fixação ou
cálculo, mas sim da natureza do fato jurídico que provoca sua incidência.
No caso de dívidas tributárias, o advento do termo fixado para cumprimento da
obrigação e a não efetivação do pagamento gera a mora, e, por conseqüência, a
incidência dos juros. O simples fato de a lei tributária ter escolhido uma taxa que pode
servir de base para remunerar negócios jurídicos privados não significa a desnaturação
do caráter moratório advindo da lei.
Cumpre esclarecer, todavia, que o limite constitucional dos juros em 12% ao ano é
dirigido ao Sistema Financeiro Nacional (art. 192, § 3o.) e não vincula a definição dos
juros tributários.
Concluindo: o § 1° . do art. 161 do Código Tributário Nacional permite que a lei
disponha de forma diversa, fixando taxa que não seja equivalente a 1% (um por cento)
ao mês. Em nenhum momento é mencionado que o limite para as alterações é aquele já
estipulado no CTN, bem como não se exige que o percentual seja fixado na lei, em
sentido estrito. Assim, regular é a escolha da taxa SELIC, estipulada no art. 13 da Lei
9.065, de 1995, bem como a posterior divulgação de seu percentual por meio de ato do
Banco Central do Brasil.

A decisão recorrida foi absolutamente clara e direta, resolvendo a questão em total
consonância com o que dispõe a legislação e de acordo com as provas e realidade fática
apresentada.
A solicitação de emissão de RMF, conforme inciso VII, do art. 3o do Decreto
3.724/2001, embasada no art. 33, I, da Lei 9.430/96:

Art. 33. A Secretaria da Receita Federal pode determinar regime especial para
cumprimento de obrigações, pelo sujeito passivo, nas seguintes hipóteses:
I embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de
livros e documentos em que se assente a escrituração das atividades do sujeito passivo,
bem como pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira,
negócio ou atividade, próprios ou de terceiros, quando intimado, e demais hipóteses que
autorizam a requisição do auxilio da força pública, nos termos do art. 200 da Lei n°
5.172, de 25 de outubro de 1966;(grifei)

No caso concreto, ficou absolutamente comprovado pela autoridade fiscal a
necessidade da requisição de informações financeiras como única forma de prosseguir na
fiscalização.
Diante da ausência de documentos hábeis, face o descumprimento das intimações
realizadas, a solicitação de movimentação bancária do contribuinte foi meio absolutamente
adequado e que se demonstrou eficaz.
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.102 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.003227/2002-41

Outrossim, mesmo que assim não fosse, em que pese este Relator não concorde
com o seu resultado, o STF no julgamento da ADI 2390 em 18.02.2016 entendeu ser
constitucional a lei que permite ao Fisco o acesso aos dados bancários dos contribuintes.
Desta forma, eventual descumprimento de regra procedimental, nos termos do que
dispõe o RPAF, apenas consistiria em nulidade se acarretasse em cerceamento do direito de
defesa do contribuinte, o que não aconteceu no caso concreto.
De fato, o contribuinte teve oportunidade de exercer amplamente o seu direito de
defesa, optando por fazê-lo com alegações genéricas e sem impugnar especificamente o
lançamento.
Quanto à aplicação do art. 42 da Lei 9.430/96 o Recorrente basicamente defende a
aplicação da antiga Súmula 182 do extinto TFR, o qual não é mais aplicável com o advento do
próprio texto legal.
Com a edição da Lei no 9.430/1996, art. 42, a existência dos depósitos bancários,
cuja origem não seja comprovada, foi erigida à condição de presunção legal de omissão de
receita, aplicável também na sistemática do Simples, na medida em que o contribuinte é
obrigado a manter minimamente Livro Caixa, e a ele incorporar toda a movimentação bancária,
observando também a guarda dos documentos e demais papéis que serviram de base para sua
escrituração. Desta forma, passou a ocorrer a inversão do ônus da prova, cabendo ao sujeito
passivo da relação jurídica provar que a prática do fato que lhe está sendo imputado não
corresponde à realidade.
Diante da falta de apresentação de documentos que comprovassem sua
movimentação bancária, o Auditor-Fiscal efetuou o lançamento dos Autos de Infração em
discussão, cumprindo com as obrigações impostas pela legislação pertinente.
Ante as intimações fiscais, cumpriria ao contribuinte comprovar a origem dos
valores creditados/depositados em suas contas correntes, juntamente com os documentos que lhe
dão suporte, com vistas a elidir a presunção de omissão de receitas. Assim correto o
enquadramento legal da omissão de receitas no art. 42 da Lei n. 9.430/1996, uma vez que resta
evidenciado que o contribuinte não comprovou a origem de todos os valores integrados às suas
contas correntes, indício sério e veemente de que tais recursos são provenientes de uma fonte não
identificada e provavelmente sujeita a tributação.
Assim, diante da falta de comprovação, plenamente aplicável a presunção legal, a
qual é relativa, cabendo ao Recorrente trazer provas para elidi-la, o que não fez.
No que se refere ao arbitramento, diante da inexistência de contabilidade hábil
outro não poderia ser o caminho adotado pela fiscalização, e o fez de acordo com as regras legais
aplicáveis.
Por sua vez, questões atinentes à constitucionalidade ou aplicação de princípios
constitucionais fogem da alçada de competência deste Tribunal Administrativo nos termos do
que dispõe a Súmula CARF n. 2.
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.102 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.003227/2002-41

Com relação aos juros Selic, considerados abusivos pela recorrente, a matéria
encontra-se devidamente sumulada nesse Conselho, não sendo a sua aplicação contra a lei,
conforme abaixo:

Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Com relação aos tributos reflexos, aplica-se a eles as mesmas razões de decidir
dos demais, mantendo-se as exigências pelos mesmos fundamentos.
Desta feita, oriento meu voto por não conhecer do Recurso de Ofício e quanto ao
Recurso Voluntário, nos termos da faculdade garantida pelo § 3o do Art. 57 do Regimento
Interno do CARF, adoto a decisão da DRJ como razões de decidir, acrescidas das razões aqui
expostas, e voto no sentido de afastar as preliminares e negar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital